Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TÉCNICO DE ATIVIDADES CULTURAIS. CONDIÇÕES DE TRABALHO. LCAT. INSALUBRIDADE NÃO CONSTATADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE APOSENTADORIA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “declarar os períodos entre 01/08/2003 a 06/07/2011, 24/10/1994 a 15/04/1997 e 03/06/2016 a 07/02/2021 como laborados sob condições especiais de risco a saúde ou integridade física, condenar os réus a contagem especial desse período, aplicando-se o fator de conversão de 1,4, com a averbação do período para fins de aposentadoria comum e abono de permanência e ao pagamento do adicional de insalubridade no período entre 02/02/2017 a 07/02/2021, no valor de R$64.914,64 (sessenta e quatro mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos)”.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento, pelo Juízo de origem, do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de produção de prova testemunhal, bem como de perícia sobre os laudos e documentos apresentados aos autos, porque tais providências se revelam desnecessárias e impertinentes ao julgamento do mérito, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. A controvérsia recursal consiste em analisar se o apelante, servidor público distrital investido no cargo de Técnico de Atividades Culturais – Apoio Administrativo, faz jus à percepção de adicional de insalubridade e de contagem especial de tempo de aposentadoria, com a consequente conversão do tempo especial em comum e averbação para fins de abono de permanência.
4. A Lei Complementar n. 840/2011, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, dispõe no art. 79 que "o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade". O Decreto Distrital n. 32.547/10, ao regulamentar a concessão do adicional de insalubridade aos aludidos servidores, no art. 3o, estabelece que a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
5. O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LCAT) GST n. 6588/2017, lavrado em 6/12/2017, para verificação acerca da existência de condições insalubres relacionadas às atividades desempenhadas no ambiente de trabalho do apelante, concluiu que “o servidor não faz jus ao direito à concessão do adicional de insalubridade, devido a não desenvolver suas atividades laborais, diariamente exposto, a agentes biológicos de forma contínua e permanente, conforme a NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, anexo 14 – AGENTES BIOLÓGICOS” (ID 123434173, p. 8).
6. O fato de o adicional de insalubridade ter sido deferido aos músicos do Teatro Nacional Carlos Santoro, com amparo nos limites de ruídos (ID 117401021), não conduz à conclusão de que esse benefício deve ser concedido ao apelante, tendo em vista que este exerce cargo de natureza distinta, a saber, o de Técnico de Atividades Culturais – Apoio Administrativo. O laudo apresentado pela própria parte autora ao ID 39648563 (p. 10) não aponta a existência de qualquer grau de insalubridade para o cargo de “Técnico de Atividade Cultural – Apoio Administrativo” em atuação no Teatro Nacional Carlos Santoro, o que reforça a inexistência de exposição do apelante a agentes nocivos à sua saúde durante o período laboral.
7. Se os laudos técnicos aportados aos autos são claros ao apontar a inexistência de exposição do autor, ora apelante, a quaisquer condições insalubres de trabalho, não há falar em reforma da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados